Tribunal: CARF
Processo: 11065.724154/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724154/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.706 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
POLYU POLIURETANOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SIMULAÇÃO.
PESSOA
INTERPOSTA.
DESCONSIDERAÇÃO
DO
NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE. AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
Quando a autoridade fiscal constata por diversos elementos de prova que
interposta pessoa foi criada com o intuito de omitir o fato gerador, deixando de
recolher os valores das contribuições previdenciárias devidas, deve ser
desconsiderado o negócio jurídico praticado para fins da tributação correta e
adequada ao caso, considerando a simulação pratica.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FISCO E INTERESSADO.
A prova nesse caso deve ser atribuída a quem acusa o ilícito praticado, diante
do que dispõe o artigo 9o do Decreto 70.235/72, onde a autuação deverá estar
instruída com todos elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
O fisco ao realizar o procedimento adequado com todas as provas necessárias
para a comprovação dos fatos ocorridos, repassa ao interessado a obrigação de
comprovar as alegações do seu direito, o que não ocorreu no presente caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a),
Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724154/2011-13
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.706 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724154/2011-13

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de POLYU POLIURETANOS LTDA.,
referente às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à contribuição da
empresa e à destinada ao financiamento dos benefícios decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (DEBCAD n° 51.006.0676), e aos Terceiros (DEBCAD n° 51.006.0684).
O Relatório fiscal encontra-se nas e-fls. 27/40.
Após decisão do Recurso Especial o processo retorna para julgamento a esse
colegiado, diante da seguinte conclusão da Câmara Superior:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do Recurso
Especial, vencidos os conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruz (relatora), Ana Paula
Fernandes, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que não
conheceram do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe
provimento, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação da multa
qualificada, vencidos os conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruz (relatora), Ana Paula
Fernandes e João Victor Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em
conhecer do Recurso Especial, vencidos os conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruz
(relatora), Ana Paula Fernandes, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que não conheceram do recurso. No mérito, por maioria de votos,
acordam em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para
apreciação da multa qualificada, vencidos os conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruz
(relatora), Ana Paula Fernandes e João Victor
Assim, a matéria devolvida a esse colegiado diz respeito à análise da multa
qualificada, que por sua vez tinha sido julgado procedente pela DRJ de origem, afastada por
decisão de segunda instância no CARF, e anulada a decisão no que tange a essa matéria pela
Câmara Superior.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado são tempestivos e também de competência
dessa Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme já narrado a instância Superior decidiu por devolver a matéria sobre a
multa qualificada lançada nos autos, tendo o voto vencedor no Acórdão n.o 9202008.388, de 21
de novembro de 2019, lançado da seguinte maneira:
Não obstante os substanciosos argumentos da ilustre relatora, deles ouso dissentir no
que concerne ao conhecimento do recurso e à necessidade em se demonstrar os
requisitos da relação de emprego nos casos em que a Fiscalização identifica a existência
de interposta pessoa.
Quanto ao conhecimento, defende a Relatoria não haver similitude fática entre as
situações envolvidas, aqui e lá.
Não vejo desta forma. Ambos os casos, este e o retratado no acórdão 2302003.158,
tratam da clássica situação onde empresas optantes pelo SIMPLES são constituídas no
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.706 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724154/2011-13

intuito de alojar, ao menos formalmente, a mão de obra que produz riqueza a empresa
diversa. Vale dizer, são empresas que funcionam como se interpostas pessoas fossem,
no que tange ao vínculo trabalhista.
No caso dos autos, teria havido a constituição da empresa ISOTEC INDUSTRIA DE
COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA, então optante pelo SIMPLES, para, de
forma dissimulada, abrigar os segurados que prestavam serviços ao sujeito passivo.
Por sua vez, no acórdão paradigmático no 2302003.158, as empresas HERTA
INDÚSTRIA CERÂMICA LTDA. EPP e DARCI POSSAMAI E CIA. LTDA, de igual
sorte optantes pelo SIMPLES, teriam sido constituídas para que fossem nelas alocados
os segurados que prestavam serviços àquele sujeito passivo então autuado, a saber,
CERÂMICA RAINHA LTDA.
Tem-se, com isso, inegável tratarem na origem de situações fáticas similares, sobre as
quais, levando-se em conta o mesmo arcabouço normativo, foram dadas diferentes
soluções. Qualquer outra distinção que por ventura haja entre um caso ou outro, a
exemplo de quando teria havido a constituição das empresas interpostas ou se
formalmente empresas do mesmo grupo ou não, mostra-se, a meu ver, meramente
acidental, não apresentando relevância no que pertine à questão de fundo.
Com efeito, encaminho por conhecer do recurso interposto.
Quanto ao mérito, o acerto do tratamento dado aos casos, que foi considerado pela
Relatora como indicativo de ausência de similitude fática, é justamente o que se procura
uniformizar neste julgado.
Em outras palavras: uma vez demonstrada a interposição de pessoa com intuito de, ao
menos formalmente, abrigar a folha de pagamento que deveria estar a cargo da empresa
que efetivamente dela se vale para produção de sua riqueza, haveria ou não a
necessidade de se demonstrar a existência do vinculo laboral entre esta última e os
respectivos trabalhadores?
Pondo de outra forma, vejamos o exemplo a seguir:
A folha de pagamento está, formalmente, alocada à empresa "A", optante do SIMPLES,
fazendo crer a existência de regular relação de trabalho entre eles. (empresa e
trabalhadores da folha).
Demonstrado, por diversos motivos, que a empresa "B" é quem, de fato, se vale da folha
de pagamento em questão, após concluir que a empresa "A" teria sido constituída
apenas para furtar-se à contribuição nos moldes, entre outros, do artigo 22, I, da Lei
8.212/91, o que haveria, em verdade, é um mero reposicionamento do sujeito passivo
real, no caso a empresa "B", que tomará o lugar da empresa "A" na relação
originalmente constituída e inquestionável.
Note-se que tal circunstância é substancialmente distinta daquela aventada pelo acórdão
recorrido ao invocar as disposições do § 2o do artigo 229 do RPS.
No caso dos autos, não está, a rigor, havendo desconsideração da natureza do vínculo
pactuado, mas sim de ajuste em um dos pólos da relação trabalhista, de forma a bem
retratar o que se tem na realidade. Daí entender este Conselheiro pela desnecessidade, in
casu, de que seja demonstrado pelo Fisco a existência dos requisitos da relação de
emprego, se o que houve, em verdade, foi o aproveitamento do objeto da relação
originalmente constituída, mantidas as suas características.
Dito isso, analisamos a decisão da DRJ e do Turma que julgou o RV no CARF
sobre o tema multa qualificada:
Decisão da DRJ
Da Multa Aplicada . Do dolo
“A multa incidente sobre as contribuições lançadas foi aplicada, conforme consta do
anexo FLD, com suporte no artigo 35-A da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991,
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.706 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724154/2011-13

incluído pela Medida Provisória no 449, de 04 de dezembro de 2008, convertida na Lei
n.o 11.941/2009, combinado com o artigo 44, inciso I, e seu parágrafo 1.o da Lei n.o
9.430, de 27 de dezembro de 1996, na redação dada pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho
de 2007. O artigo 44, inciso I, e seu parágrafo 1.o da Lei n.o 9.430/96 rezam, “in verbis”:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]§ 1.o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502, de 30 de novembro
de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
Os artigos 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964, supra referidos,
estabelecem, “in verbis”:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
O conceito de dolo encontra-se estabelecido no artigo 18, inciso I, do
Decreto-Lei no 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal, que define o crime
doloso como aquele “em que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-
lo”. Em relação ao crime em que o agente quis o resultado, diz-se que houve dolo
direto; no tocante àquele em que o agente assumiu o risco de produzi-lo, dolo eventual.
Na lição de Julio Fabbrini Mirabete (in Manual de direito penal. São Paulo, Atlas, 1990.
5a edição. Vol. 1, págs. 138/139), “o Código Penal Brasileiro adotou a teoria da vontade
quanto ao dolo direto e a teoria do assentimento ao conceituar o dolo eventual”. Pela
teoria da vontade, concernente ao dolo direto, “age dolosamente quem pratica a ação
consciente e voluntariamente. É necessário para a sua existência, portanto, a consciência
da conduta e do resultado e que o agente a pratique voluntariamente”; pela teoria do
assentimento, ou do consentimento, relativa ao dolo eventual, “faz parte do dolo a
previsão do resultado a que o agente adere, não sendo necessário que ele o queira. Para
a teoria em apreço, portanto, existe dolo simplesmente quando o agente consente em
causar o resultado ao praticar a conduta”.
No caso em tela, restou constatado que a impugnante utilizou-se da empresa Isotec com
a finalidade (dolo direto) de evitar o pagamento das contribuições previdenciárias e
sociais devidas e incidentes sobre a remuneração dos trabalhadores contratados através
desta, na condição de empresa interposta. É o que se pode concluir à vista de todo o
procedimento adotado pela impugnante, aqui considerado não só o estabelecimento no
mesmo local da empresa, a migração de trabalhadores de uma para outra, quanto o
faturamento daquela comprometido quase que exclusivamente com os custos de mão-
de-obra, a prestação de serviços de forma quase exclusiva e ininterrupta por parte da
empresa interposta.
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.706 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724154/2011-13

Além disso, há que se considerar todos os procedimentos e informações prestados
perante órgãos públicos – enquadramento cadastral adotado, contratos sociais, contrato
de locação de prédio e de sublocação, contrato de comodato de máquinas, cadastros em
órgãos públicos, folhas de salários, escriturações contábil independente, contratação de
segurados feitas por cada uma das empresas – com vistas a manter a aparência de
empresas independentes.
Vislumbra-se, no caso, a ocorrência de conluio (previsto no artigo 73 da Lei
n.o 4.502/64) entre as empresas Polyu e Isotec para a prática de fraude
(definida no artigo 72 da Lei n.o 4.502/64), consistente na contratação e
pagamento de remuneração de trabalhadores através de empresa
interposta, com o objetivo de evitar o pagamento das contribuições devidas
sobre a remuneração dos trabalhadores assim contratados; e de sonegação
(definida no artigo 71, inciso I, da Lei n.o 4.502/64), na medida em que todo
o procedimento adotado pela impugnante e pela empresa Isotec, inclusive
no que respeita às informações prestadas pelo contribuinte, levou a
Secretaria da Receita Federal do Brasil a acreditar que a impugnante
estava em dia com suas obrigações tributárias, mascarando a situação
irregular em que se encontrava, somente identificada após o trabalho de
fiscalização.
Uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos em lei no parágrafo 1.o do artigo 44 da
Lei n.o 9.430/96, cabe o aumento de multa previsto, razão pela qual mantém-se a multa
qualificada de 150% no lançamento, que não poderá ser reduzida, como quer a
impugnante.
Frise-se que o presente Auto de Infração trata de situação específica envolvendo
somente as empresas Polyu e Isotec, razão pela qual as situações trazidas pela
impugnante e relativas a outras empresas não serão aqui analisadas”.
O Acórdão da Turma Ordinária do CARF afastou a multa qualificada, nos
seguintes termos (voto vencido e voto vencedor transcrito):
Voto vencido
A recorrente insurge-se ainda contra a qualificação da multa, entendendo que não
ocorreu as hipóteses dos arts. 71, 72 e 73, da Lei 4.502/64, devendo, no caso da
manutenção do auto, ser retificado o lançamento Entretanto, a fiscalização fundamentou
a aplicação da multa qualificada nos referidos dispositivos legais, uma vez que restou
comprovada a simulação, já que a conduta adotada pela recorrente foi no sentido de
ocultar a ocorrência do fato gerador.
Nesse sentido, a Lei 8.212/91, na redação dada pela lei 11.941/2009, autoriza a
utilização das multas e juros aplicados aos débitos lançados por meio dos AIs em tela.
Cabe destacar, ainda, que a atividade administrativa é plenamente vinculada ao
cumprimento das disposições legais. Nesse sentido, o ilustre jurista Alexandre de
Moraes (curso de direito constitucional, 17a ed. São Paulo. Editora Atlas 2004.314)
colaciona valorosa lição: “o tradicional princípio da legalidade, previsto no art. 5o, II, da
CF, aplica-se normalmente na administração pública, porém de forma mais rigorosa e
especial, pois o administrador público somente.
poderá fazer o que estiver expressamente autorizado em lei e nas demais espécies
normativas, inexistindo, pois, incidência de vontade subjetiva. Esse principio coaduna-
se com a própria função administrativa, de executor do direito, que atua sem finalidade
própria, mas sem em respeito à finalidade imposta pela lei, e com a necessidade de
preservar-se a ordem jurídica
Portanto, entendo que deverá ser mantida a multa tal como aplicada pela
Autoridade Fiscal ao tempo do lançamento sob exame”.
Voto vencedor
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.706 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724154/2011-13

Com todo respeito à excelsa relatora, a quem muito admiro, divirjo de sua conclusão
sobre o mérito da questão e sobre a qualificação da multa.
Quanto ao mérito da questão, a fiscalização desconsiderou o vínculo previdenciário de
segurados com a empresa que os contratou e os considerou como segurados empregados
do sujeito passivo.
Para a fiscalização, as empresas construíram um esquema para reduzir sua carga
tributária, com ingresso no Sistema Simples de Tributação.
A legislação previdenciária possui regra para a desconsideração de vínculos
previdenciários.
Decreto 3.048/1999:
Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
...
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
...
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
I como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
Portanto, a legislação determina que o Fisco desconsidere o vínculo pactuado e
enquadre os segurados como segurados empregados, desde que se demonstre e
comprove as condições do segurado empregado.
Essas condições são: subordinação jurídica, pessoalidade do empregado, não-
eventualidade e onerosidade.
Pois bem, no relatório fiscal há vários informes sobre a interdependência entre as
empresas citadas, mas não há demonstração das condições que caracterizam os
segurados de uma empresa como de outra.
Assim sendo, deve ser dado provimento ao recurso, no mérito.
Nas descrições do Fisco poderíamos, interpretando e acusando, subsumir condutas
relatadas à legislação citada, mas iríamos de encontro ao devido processo legal, pois não
nos cabe acusar, mas sim manter imparcialidade e decidir os casos presentes nos autos.
(...)
Portanto, como o Fisco não subsumiu as condutas relatadas ao disposto na Lei
4.502/1964, a multa deve ser desqualificada, retornando a seu percentual de setenta e
cinco pro cento.
Entretanto, conforme se verifica do relatório fiscal de e-fls. 26 e seguintes,
diversos foram os fatos que levaram à fiscalização compreender que houve simulação e
consequente intenção de ocultação tributos, desde as empresas fiscalizadas estarem atuando no
mesmo ramo e no mesmo local físico, com identifica estrutura, até sócios que se confundiam na
atuação de ambas as empresas, até funcionários alocados para trabalhar na transição de uma para
a outra, dentre outros elementos dos autos. Clara está a situação posta nos autos.
Diante das circunstâncias de ocultação de fatos para evitar o recolhimento do
tributo devido, não resta outra alternativa senão manter a multa qualificada.
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.706 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724154/2011-13

No caso dos autos, verifico que o fisco realizou o procedimento de provar a
irregularidade praticada de forma ampla e a recorrente não obrou afastar as constatações feitas
pelas fiscalização.
Em razão dos fatos estarem bem descritos na diligência fiscal, que espelham na
verdade o relatório fiscal.
Como se constata do processo, diversos foram os elementos que levaram a
fiscalização a entender como "simulação" os atos jurídicos práticos pela recorrente e interposta
pessoa jurídica, a fim de não recolher o tributo exigido.
Os fatos estão embasados de forma discriminada no relatório fiscal e nos
documentos apresentados, além das constatações apuradas, e que, como se verifica do recurso, a
contribuinte não obrou afastar os indícios verificados, e também não trouxe elementos que
pudesse contestar a apuração da Fazenda, como, por exemplo, ter praticado negócios jurídicos
exclusivamente entre a empresa terceira interposta e a recorrente.
Aqui, tem-se que atrai para o caso o artigo 149, inciso VII, do CTN, in verbis:
" Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação".
Em conteúdo didático, produzido pelo jurista Fábio Piovezan Bozza, que já foi
Conselheiro deste Tribunal, verifica-se que: "dolo, fraude ou simulação, refere-se a um conjunto
de vícios produzidos intencionalmente pelo contribuinte que, de má-fé, cria uma situação falsa
ou de mera aparência e inebria o julgamento do Fisco sobre uma relação tributária já existente,
de modo a eliminá-la, reduzi-la ou postergá-la" (in Planejamento Tributário e Autonomia
Privada. Série doutrina tributária v. XV. São Paulo: Quartier Latin, 2015, página 199).
No presente processo, os indícios foram diversos, o que configura ao final a
simulação praticada, em causa simulandi por meio de interposta pessoa, gerando efeitos
concretos perante o fisco, e consumando a intenção entre as partes envolvidas no evento.
Assim, verifico que a Contribuinte não obrou afastar as provas e elementos
trazidos pela fiscalização, onde conclui-se pela configuração de simulação nos negócios jurídicos
práticos, com o intuito de evitar os fatos geradores do tributo exigido.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário no que diz
respeito à multa qualificada, relativo à matéria devolvida a essa colegiado para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.706 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724154/2011-13

Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital